Tribunal: TJMT
Processo: 1024786-36.2022.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024786-36.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JANE ALMEIDA DE ARAUJO - CPF: 595.461.902-68 (RECORRIDO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA.
PROVA QUE NÃO INFLUENCIARÁ NO RESULTADO
DO
JULGADO. PROVA DISPENSÁVEL.PRELIMINAR REJEITADA.
CONTESTAÇÃO DE FATURA.
ENERGIA ELÉTRICA. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA.
CONSUMO ALÉM DA MÉDIA.

AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA
.
FATURA
IN
DEVIDA.
CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR.

RECURSO CONHECIDO E

NÃO
PROVIDO.

1.
O Juizado Especial Cível
é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre apenas quando houver a necessidade de produção de prova pericial complexa.

É dispensável a pro
dução de prova pericial, quando o seu resultado não influenciar no resultado do julgado.

2.
Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
energia

elétrica
,
tanto
o
consumidor

quanto
a
concessionária

têm

direito
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório

é da
concessionária
.

A
cobrança
de
valores

muito
acima
da
média
,
sem a devida justificativa, caracteriza

conduta

ilícita
.

3.
A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral
in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. A negativação questionada
foi a primeira
registrada (
R$1.630,56
) e gera dano moral.

4. O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita. Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, especialmente o valor do restritivo (
R
$1.630,56
) e a inexistência de registros preexistentes, a indenização arbitrada na sentença em
R$5.000,00
é razoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo.

5
.
Recurso

conhecido
e
não
provido
.

6
.
C
ustas
e
honorários

advocatícios
, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1024786-36.2022.8.11.0003

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL DE
RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido
:
JANE ALMEIDA DE ARAUJO

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

JANE ALMEIDA DE ARAUJO
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A.

Sentença

proferida
no ID 177879278/PJe2.
Concluiu
que
resta

evidente
a
falha

na

prestação
de
serviços
da
concessionária

requerida
que
não

comprovou
a
legalidade
das
faturas

debatidas
que
justifiquem
a
discrepância
de valor com a
média
de
consumo
do
recla
mante
.
Julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos
da
inicial
para: a)
declarar
a
inexigibilidade
das
faturas
de
energia

elétrica

referente
s

aos

meses
de
setembro
,
outubro
e
novembro
/2021,
determinando
que a
concessionária

requerida

proceda
a
emissão
de nova
fatura

em

substituição
, a
ser

realizada
com base
na

média de consumo de energia do autor dos
12
meses

anterior
es
; b)
condenar
a
parte

reclamada
a
indenizar
a
parte

reclamante
a
título
de
danos

morais
no valor de R$ 5.000,00 (
cinco
mil
reais
),
corrigido

monetariamente

pelo
INPC a
partir
do
arbitramento
e
juros
de mora de 1% a.m. a
partir
da
citação

válida
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID177879285/PJe2.
Arguiu a incompetência do Juizado Especial Cível, sob a alegação de que é imprescindível, para a verificação dos consumos aferidos, a realização de prova pericial no imóvel da parte reclamante. No mérito, s
ustentou
que: a)

houve

consumo
de
energia

elétrica
no
imóvel
,
atestado

pelo

laudo

onde

informa
que
não

há

irregularidades
no
medidor
,
não

existindo

possibilidade
de
ser

isentada
a
recorrida
dos
pagamentos
das
respectivas

faturas
de
modo
que a to
tal
improcedência
da
ação
é
medida
que se
impõe
;
b
)
algumas
das
contas

questionadas

são

referentes

aos

meses

mais

quentes
do
ano

em

Mato
Grosso, o que leva
os

consumidores
a
utilizarem

mais

os

aparelhos
de
ar

condicionado
e
ventiladores
, entre outros,
fato
que
pode

aumentar
o
consumo
de
energia
e que as
faturas

questionadas

já

estão
com o
reajuste

tarifário
de
acordo
com a
bandeira

vigente
no
período
;
c
)
não

foi

praticado

at
o

ilícito
,
agindo
a
recorrente
no
exercício
regular do
direito
e
os

juros
e
correção

monetária

em

casos
de
danos
de
ordem
moral
devem

incidir
a
partir
do
arbitramento
da
indenização
,
qual

seja
a data da
sentença
,
até
o
efetivo

pagamento
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

improcedentes

os

pedidos
da

inicial
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID 177879290/PJe2.
Argumentou
que
o

recurso

deve

ser

desprovido
e a
sentença

mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
P
oder

Judiciário
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
artigo
3º da Lei
nº
9.099/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Em

relação

ao

conceito
de
menor

complexidade
, o
Enunciado
54 do
Fórum
Nacional de
Juizados

Especiais

estabelece
que
este
leva
em

consideração o objeto da prova e não o direito material discutido
:

ENUNCIADO 54 – A
menor

complexidade
da causa para a
fixação
da
competência
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

em
face do
direito
material.

Mesma

exegese
é
extraída
da
jurisprudência
do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.

MANDADO DE SEGURANÇA.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA.

NECESSIDADE DE PERÍCIA.
(...) 3. O art.
3º da Lei 9.099/95
adota

dois

critérios

dist
intos
–
quantitativo
(valor
econômico
da
pretensão
) e
qualitativo
(
matéria

envolvida
) – para
definir
o que
são
“
causas

cíveis
de
menor

complexidade
”.

Exige
-
se a

presença
de
apenas
um
desses

requisitos
e
não
a
sua

cumulação
, salvo
na

hipótese
do art.
3º, IV
, da Lei 9.099/95.

Assim
,
em

regra
, o
limite
de 40
salários

mínimos

não
se
aplica

quando
a
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
é
fixada
com base
na

matéria
. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/10/2010,

DJe
13/10/2010)

Assim

sendo
,
os

Juizados

Especiais

Cíveis

não

são

competentes
para
processar
e
julgar

causas

em
que for
necessária
a
produção
de
prova

pericial

complexa
.

Em

análise
dos autos,
verifica
-se que
não
é
necessária
a
produção
de
prova

pericial p ara apurar eventual irregularidade no medidor de energia da parte

reclamante
,
visto
que
o

objeto
da
prova

não

influenciará
no
julgamento
da
demanda
, porquanto há outros elementos suficientes para formação da
convicção
do juízo.

No
caso

concreto
,
por

não

ser

necessária
a
produção
de
prova

pericial
,
não
se
trata
de
matéria

complexa

e,
consequentemente
,
este

juízo é competente para processar e julgar a presente

demanda
.

Contestação
de
fatura
.

Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
energia

elétrica
,
tanto
o
consumidor

quanto
a
concessionária

têm

direito
de
contestá
-la,
todav
ia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária
,
cabendo

a

ela

os

procedimentos
de
inspeção
e
aferição
dos
medidores
,
sempre

respeitando
o
devido

processo
legal e o
contraditório
.

Neste

sentido
é o que
preconizam

os

artigos
590 e 592 da
Resolução

Normativa
1000
/2021 da ANEEL.

A
propósito
:

(...) 2. A
jurisprudência
do Superior Tribunal de
Justiça

entende

não

ser

possível
a
responsabilização
do
consumidor

por

débito
de
consumo

sem
a
comprovação

inequívoca
de
sua

autoria

na

fraude
do
medidor
.
Precedentes
.
3.
Agra
vo

interno
a que se
nega

provimento
. (STJ
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1502609/PR, Rel.
Ministro
OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
25/10/2016,
DJe
04/11/2016)

Não

destoa
a
jurisprudência
da
Turma

Recursal
:

(...) 3.
Quando

há

alegação de irregularidade e n ecessidade de recuperação de consumo de energia

elétrica
, a
concessionária
de
energia

tem o dever de proceder à aferição dos medidores
(
artigo
590 da
Resolução

Normativa

n
.º
1000/2021 da ANEEL).
(N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS AP
ARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/07/2023,
publicado
no DJE 21/07/2023)

(...) 1. É
legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia
,
desde
que
o

procedimento
de
aferição
da
irregularidade
observe o
regramento

estabele
cido
pela
Resolução
414/2010 da ANEEL, o que
não

ocorreu
. (N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/07/2023,
publicado
no DJE 24/07/2023)

Em

análise
dos autos,
observa
-se que
as
fatur
as

impugnadas
(
setembro
,
outubro
e
novembro
de 2021)
registraram

consumo
de 566
Kwh
, 1.423
Kwh
e 1.274
Kwh

(
ID 177879247, 177879248 e 177879249
/PJe
2
).

Por
outro
lado
, com base no
histórico
de
consumo
(ID 177879251
/PJe
2
), nota-se que a
média
de
consumo

ap
urada
no
período

fevereiro
/2021 a
dezembro
/2021
é de
504
,58

K
wh
.

Com base
nestes

apontamentos
,
constata
-se que
efetivamente

há

cobrança
de
fatura
com
consumo

muito
acima
da
média
.

Apesar dos argumentos da concessionária, no sentido de que se trata de faturas referentes aos meses mais quentes do ano,
isso não justifica um aumento tão significativo,
superando o dobro do consumo médio (outubro) e quase chegando ao triplo (novembro)
.

De outro lado,
não houve comprovação pela concessionária de qualquer fato que pudesse justificar esse aumento
como, por exemplo, manobras para desvio de energia.

A reclamada limitou-se a apresentar laudo técnico unilateralmente produzido, atestando a regularidade do medidor, o que não é suficiente para justificar tamanho desvio do padrão de consumo.

Nesse aspecto, a sentença bem elucidou a questão
, consoante se verifica no trecho abaixo
:

Trata-se de relação jurídica na qual deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em vista a adequação das partes ao conceito de fornecedor e consumidor, art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do CDC, sendo que a inversão do ônus da prova já fora
concedido
ao autor.

In
casu
, verifico do histórico de consumo da autora (Id. 106660270) que as respectivas faturas ora debatidas do mês de setembro, outubro e novembro/2021, apresentam quantia aquém do costumeiramente consumido nos meses anteriores.

Desse modo, não merecem prosperar os argumentos defensivos da requerida, de que o acerto de fatura foi necessário a fim de recuperar o consumo não registrado nos meses anteriores, porquanto é notória a disparidade existente entre o histórico de consumo do autor, com as faturas questionadas, eis que são altamente confrontantes e desproporcionais com a média consumida pelo autor nos últimos 12 meses.

Assi
m, a requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório, quanto a fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do art. 373 inciso II do CPC.

Portanto, resta evidente a falha na prestação de serviços da concessionária requerida que não comprovou a legalidade das faturas debatidas que justifiquem a discrepância de valor com a média de consumo do reclamante, razão pela qual reconheço a inexigibilidade das faturas de energia da parte autora relativa ao mês de setembro, outubro e novembro/2021.

Não se pode olvidar que o reclamante
utilizou-se
dos serviços da requerida nos referidos meses, discutindo-se apenas o real consumo e seu valor, sendo-lhe, portanto, devido o pagamento proporcional e razoável da fatura.

Deste modo, compete à concessionária requerida a emissão de nova fatura em substituição a do mês de
Novembro
/2021, a ser realizada com base na média de consumo de energia do autor dos últimos 12 meses.

Importante ressaltar que, como a sentença determinou a aplicação da média dos últimos 12 meses, os meses mais quentes do ano anterior também serão considerados para
o
cálculo, razão pela qual
os argumentos defensivos não se sustentam.

Da mesma forma, a alegação de
aplicação de bandeiras tarifárias
como justificativa para o aumento das faturas não tem
suporte, porquanto a análise está sendo feita
com base no consumo em K
w
h
e não no valor nominal (em reais) das contas apresentadas.

Portanto
,
diante
da
c
o
brança de valores superiores aos devidos
, a
conduta
da
parte

reclamada

configura

c
onduta

ilícita
.

Dano moral. Restritivo de crédito.

Na cobrança indevida, que provoca restrição de crédito, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme a jurisprudência consolidada do STJ:

(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).

Todavia, a existência de restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS).

Nesse sentido, temos a Súmula 385 do STJ e decisões em Recursos Repetitivos:

(...) 2."Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando
preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...)5. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda conforme a jurisprudência do STJ, afasta-se a aplicação da Súmula 385 somente quando as inscrições prévias estão sendo discutidas judicialmente, com alegações verossímeis e depósito de eventual parcela incontroversa do débito:

(...) 5. Nos termos da Súmula nº 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula nº 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes. (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado: STJ
AgInt
no REsp 1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID
177879254
/

PJe2,
nota-se

que o restritivo impugnado
foi o

primeir
o
registrado
(R$ 1.630,56 em 11/01/2022)
, estando
caracterizado o dano mora
l
, que é
in
re

ipsa
.

Portanto, é devida a indenização por danos morais.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade
econômica da

vítima quanto
do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que
não
sejam
violados os

Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse contexto,

o valor indenizatório
deve satisfazer

ao

caráter compensatório
,
servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta
ilícita.

Portanto, sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso
concreto
,
tenho que o valor arbitrado na sentença (R$
5
.000,00
) atende
a esses requisitos, porquanto
certamente satisfaz ao caráter reparatório, serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita e está conforme os precedentes desta Turma Recursal em casos semelhantes

(N.U 1012841-23.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023; N.U 1034439-68.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023).

Com relação à atualização da condenação, a sentença já determinou que seu termo inicial é do arbitramento, nada havendo a reparar.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não
provimento do
recurso, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023